Tribunal: STF
Processo: HC 56901
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-04-04
Data de publicação: 1979-04-04

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA AO PLENÁRIO OBJETIVANDO
REAPRECIAÇÃO DE DECISÃO DE TURMA NO ÂMBITO JURISDICIONAL, EM
MATÉRIA DE 'HABEAS CORPUS' SUA INVIABILIDADE ANTE O ALCANCE
DO ARTIGO 119, I, 'H', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C O ART. 7º, I,
DO REGIMENTO INTERNO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.